Tribunal: CARF
Processo: 15578.000316/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15578.000316/2008-08
ACÓRDÃO
9303-017.157 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
COMPANHIA COREANO BRASILEIRA DE PELOTIZACAO - KOBRASCO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
PARA
ADMISSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal extrema
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos
iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto
para a mesma matéria versada em hipóteses análogas na configuração dos
fatos embasadores da questão jurídica.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não restar
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, visto que decisão indicada
como paradigma não se manifestou sobre os requisitos previstos no § 1°
do art. 45 do Decreto n° 4.624, de 2002, corroborado pelo fato de que a
decisão recorrida foi além, baseou-se na informação posta do Parecer
fiscal, prestada junto à Inspetoria da Receita Federal do Brasil, que
atendendo ao ofício, constatou que referidos pátios das usinas de
pelotização das empresas coligadas da Companhia Vale do Rio Doce
(CVRD), não são alfandegados, nos termos definidos no ADE SRRFO7 N°
320/2006.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pelo Contribuinte.

Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.157 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15578.000316/2008-08
2
Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, contra a decisão
consubstanciada no Acórdão n° 3302-013.088, de 23/11/2022, proferido pela 2a Turma Ordinária
da 3a Câmara desta Terceira Seção de Julgamento do CARF, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
EXPORTAÇÃO. COMERCIAL EXPORTADORA. ISENÇÃO.
O fim específico de exportação pressupõe a remessa direta do estabelecimento
do produtor-vendedor para embarque de exportação por conta e ordem da
empresa comercial exportadora ou para depósito em entreposto, por conta e
ordem da empresa comercial exportadora, sob regime aduaneiro extraordinário
de exportação.
CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte, conforme decidido no REsp
1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho.
PROVAS. RESSARCIMENTO.
De acordo com a legislação, a manifestação de inconformidade mencionará,
dentre outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir. A mera alegação sem a devida
produção de provas não é suficiente para conferir o direito creditório ao sujeito
passivo e a consequente homologação das compensações declaradas.
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.157 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15578.000316/2008-08
3
A produção de provas é facultada das partes, mas constitui-se em verdadeiro
ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu favor, não o
sendo praticado no tempo certo, surgem consequências gravosas, dentre elas a
perda do direito de o fazê-lo posteriormente, pois nesta hipótese, opera-se o
fenômeno denominado de preclusão temporal.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado. por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.
Breve síntese dos fatos
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de débitos de IRPJ e CSLL
com créditos da Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS de que trata o § 1° do art.
6° da Lei 10.833/2003 apurados no terceiro trimestre de 2005.
A DRF/VITÓRIA exarou o Despacho Decisório de fls. 168, com base no Parecer
DRF/VIT/SEORT no 2593/2008 de fls. 1534/167 deferindo parcialmente o pedido da interessada
para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 1.414.622,59 referente ao saldo remanescente
da apuração não-cumulativa da contribuição para o PIS no terceiro trimestre de 2005 e, por
conseguinte, homologar as compensações efetuadas, até o limite do crédito reconhecido.
No Parecer Conclusivo consta consignado, em resumo, que:
1) A produção da Cia Coreano Brasileira de Pelotização - KOBRASCO é
comercializada tanto no mercado interno, com vendas para a Companhia Vale
do Rio Doce - CVRD, como no mercado externo. A partir de 01/02/2002, a
empresa interessada ficou sujeita ao regime de incidência não-cumulativo do
PIS;
2) O exame da escrita contábil e fiscal, notas fiscais de saída, dos demonstrativos
de apuração da Cofins não-cumulativa e dos demais elementos apresentados
pela empresa revelou inconsistências nos valores dos créditos compensados.
No que tange à base de cálculo apurada pelo sujeito passivo, foram realizados
ajustes e adições adequando-os ao que foi disciplinado pela legislação
tributária;
3) Ao analisar os DACON constatou-se que praticamente toda a produção da
empresa foi destinada ao mercado externo. Como revelam os Livros Registro
de Apuração do ICMS, balancetes e Notas Fiscais de venda, a empresa
destinou grande parte de sua produção para a sua coligada Companhia Vale
do Rio Doce - CVRD, CNPJ 33.592.510/0220-42, registrando as operações sob
o Código Fiscal de Operação 5.11 e 5.101, utilizado para vendas no mercado
interno. Da mesma forma, na escrituração contábil os lançamentos fazem
menção a vendas no mercado interno;
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.157 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15578.000316/2008-08
4
4) O código utilizado nas Notas Fiscais revela a ausência da finalidade exigida
pela Lei 10.637/02 para a fruição do benefício da isenção fiscal, bem como dá
suporte para que o destinatário de seus produtos aproveite os créditos da
Cofins não-cumulativa vinculados às aquisições, o que em uma operação com
fim específico de exportação não é admitido, conforme art. 21, § 2° da IN
600/2005;
5) Em diligência realizada junto à CVRD, CNPJ 33.592.510/0220-42 verificou-se
que em muitos casos, o estabelecimento escriturou em seus Livros de
Entradas as compras como aquisições no mercado interno, com CFOP 1.12 e
1.102. As vendas realizadas pela CVRD são registradas sob os códigos 5.11 e
7.11 (até dez/02) e 5.101 e 7.101 (a partir de jan/03), todas identificadas
como vendas de produção própria, não havendo registros no código 7.501
que identifica as exportações de mercadorias recebidas com fim especifico de
exportação;
6) Em verdade, trata-se de comercialização normal no mercado interno, em que
se tributa a receita auferida pelo produtor e mantém-se o crédito na escrita
do comprador;
7) A própria CVRD, em atendimento ao Termo de Solicitação de Documentos,
anexou consulta formulada internamente em que alega estar utilizando os
créditos decorrentes dessas vendas;
8) De acordo com a definição legal dada à expressão “fim especifico de
exportação”, para o gozo do benefício fiscal, as mercadorias vendidas devem
ser remetidas diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora. É o que dispõem a IN/SRF 247/02, art. 46, § 1°, a Lei
9.532/97, art. 39, § 2° e o Decreto-lei 1.248/72, art. 1°, parágrafo único;
9) Intimada, a CVRD informou que as pelotas são entregues no pátio do
remetente. Cumpre observar que o estabelecimento industrial da KOBRASCO
não está compreendido em área ou recinto alfandegado, conforme
esclarecimento da Inspetoria da Receita Federal do Brasil;
10) Verifica-se, assim, que as vendas efetuadas pela interessada à CVRD não estão
amparadas pela isenção do PIS, pois não se enquadram na definição de fim
específico de exportação;
11) Intimado, o contribuinte apresentou planilhas elencando os itens que
compuseram a base de cálculo dos créditos do PIS não-cumulativa;
12) Nenhuma correção foi realizada no item denominado Relatório geral de
apuração;
13) O item Insumos Adquiridos engloba serviços contratados diretos - SAC (outros
serviços) e serviços contratados CVRD (vale). Foram efetuadas glosas nestes
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.157 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15578.000316/2008-08
5
serviços, tendo em vista não se enquadrarem na definição de insumos
delineada pela legislação;
14) O conceito de insumo adveio do Decreto 247/2002. Destarte, para que o
serviço prestado possa ser utilizado para fins de apuração dos créditos a
descontar, deve ser necessariamente aplicado ou consumido na produção ou
fabricação dos do produto;
15) Foram elaboradas as tabelas de Serviços Contratados Diretos - Serviços
Excluídos (fl. 144) onde são discriminados os serviços/contratos que foram
excluídos da base de cálculo dos créditos a descontar, visto não se
enquadrarem na definição de insumos. Planilha de Apuração da BC dos
Serviços Contratados (fl. 1145) corresponde à soma dos serviços que serviram
de base para o cálculo dos créditos e que foi transportada para a Planilha de
Apuração da Contribuição para o PIS/PASEP (fls. 146/151);
16) De posse do contrato de operação das usinas de pelotização, verificou-se que
a CVRD realizou a operação das usinas de pelotização da Kobrasco no período
analisado, ficando ajustado uma compensação a ser paga por essa operação.
Alguns desses serviços foram glosados, pois não é qualquer serviço que gera
direito a crédito de PIS;
17) O Fator K corresponde a despesas gerais e também foram excluídos da base
de cálculo dos créditos por não se enquadrarem na definição de serviços
aplicados na produção;
18) O fator Y corresponde à remuneração do capital de giro provido pela CVRD.
Não existe previsão legal para que esse tipo de despesa se insira na base de
cálculo dos créditos a descontar; O Fator T corresponde a gastos realizados
pela utilização de uma pilha adicional, tendo sido mantido na base de cálculo
dos créditos a descontar;
19) Foram elaboradas as Planilhas de Apuração a Contribuição para a Cofins
(fls.146/151). O campo Receita da Exportação foi preenchido já com seus
valores líquidos, retratando nada mais do que os valores lançados a crédito no
Livro Balancete da empresa menos os valores lançados a débito. Foi utilizado
o saldo das respectivas contas;
20) O sujeito passivo informou ter adotado o regime de rateio proporcional entre
as receitas de exportação e receitas no mercado interno, sendo então
utilizada essa metodologia no preenchimento das planilhas de apuração da
contribuição;
21) Foi elaborada a Planilha de Compensação (fl. 152), a qual ilustra as
compensações efetuadas a partir dos valores de débitos e créditos apurados
pela diligência. O saldo de créditos do mercado externo existente ao final do
trimestre foi integralmente utilizado para fins de compensação. As
compensações foram homologadas em parte em função da insuficiência de
créditos;
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.157 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15578.000316/2008-08
6
22) O direito creditório apurado, passível de compensação foi de R$ 1.414.622,59.
Cientificado do Despacho Decisório em 18/01/2014 (fl.281), o contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 05/02/2014 (fls. 284/310), na qual defende, em
síntese, o que segue:
1) A requerente não realiza operação de venda de pelota de minério de ferro
que não seja destinada ao mercado externo.
2) A Carta Magna prescreve expressamente imunidade tributária atinente às
receitas decorrentes de exportação (art. 149, § 2°, inciso I da CF).
3) O disposto no art. 5o da Lei no 10.637/2002 refere-se diretamente à regra da
imunidade constitucional das receitas de operações de exportação e, por isso,
deve ser interpretado extensivamente.
4) Assim, para o aproveitamento da imunidade não importa que a venda seja
destinada a recinto alfandegado ou mesmo que seja destinada diretamente
ao embarque para exportação. Basta que o contribuinte comprove que figura
na cadeia de exportação e que suas receitas decorrem de operações de
exportação.
5) As vendas realizadas pela requerente para a CVRD são destinadas
exclusivamente ao mercado externo, conforme os memorandos de
exportação;
6) O modo sob o qual os bens ou serviços são empregados no processo
produtivo (se direta ou indiretamente) não é relevante para a ocorrência ou
não do crédito. Tal interpretação se dá com base no art. 145, § l2 da CF e no
art. 3°, inciso II, da Lei 10.637/2002.
7) O conceito de insumo é muito mais amplo que os conceitos de matéria prima,
produtos intermediários e material de embalagem, juntos ou isoladamente.
Dessa forma, não pode prosperar o entendimento restritivo esposado pela
autoridade fiscal.
8) A autoridade fiscal não aceitou os créditos computados pela requerente
decorrentes da utilização de serviços relativos à operação das usinas da
requerente. Tal entendimento não pode prosperar, pois o inciso II do art. 3°
da Lei 10.637/2002 deve ser interpretado à luz do regime não-cumulativo
imposto pelo art. 195, § 12 da CF.
9) Tendo o legislador federal eleito que determinado setor da atividade
econômica ficará submetido ao sistema da não-cumulatividade, ele não
poderá ultrapassar certos limites jurídicos impostos pela matriz constitucional
das contribuições.
10) Para que seja atingida a não-cumulatividade imposta pela sistemática
constitucional, o art. 3° da Lei 10.637/2002 deve ser interpretado de modo
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.157 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15578.000316/2008-08
7
apto a desfazer os malefícios causados pela cumulatividade, ou seja, a
incidência do tributo em cascata sobre todas as fases de produção.
11) Dessa forma, não tem razão a autoridade fiscal ao excluir da base de cálculo
do crédito referente à contribuição para o PIS relativa à aquisição dos serviços
de operação das usinas de pelotização da requerente.
12) Por fim requer seja dado provimento à manifestação de inconformidade com
a finalidade de reformar in totum o despacho decisório. Outrossim, requer a
produção de todos os meios de prova cabíveis no processo administrativo
fiscal.
A lide foi decidida pela 5a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, por meio do Acórdão
no 13-26.802, de 15/10/2009 (fls.265/276), por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo o Despacho Decisório proferido pela
DRF/Vitória.
Irresignado, em 07/07/2010, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário às
fls.394/441, no qual repete os mesmos argumentos postos na sua defesa inicial.
O recurso foi jugado na data de 23/11/2022, pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
desta Terceira Seção de Julgamento do CARF, por meio do Acórdão no 3302-013.088 de
fls.744/762, que por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar arguida, e no mérito, negou
provimento ao Recurso Voluntário.
Recurso Especial do Contribuinte
No Recurso Especial interposto em 31/07/2023 de fls.778/827, o contribuinte
explica que busca “...pelo reconhecimento da imunidade tributária por versar de vendas com fim
especifico de exportação e pelo enquadramento dos serviços excluídos como insumos.” Nesse
sentido, suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente às
seguintes matérias:
i.
"imunidade tributária referente operações de vendas para o exterior"
(cfe.§ 23 do arrazoado recursal). Indica como paradigma os Acórdãos
9303-008.240, 1301-002.192 e 3301-003.267;
ii.
direito ao crédito das contribuições sociais sobre o custo dos “SERVIÇOS
DE GERENCIAMENTO ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSULTORIA DE
ENGENHARIA LIGADOS À ÁREA AMBIENTAL. METACON ENGENHARIA”
(tópico IV.1, do arrazoado recursal). Indica como paradigma o Acórdão n°
3201-002.396;
iii.
direito ao crédito das contribuições sociais sobre o custo dos “SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO LIGADOS À ÁREA AMBIENTAL.
ECOSOFT
CONSULTORIA.
SINDUS
MANUTENÇÃO
E
SISTEMAS
INDUSTRIAIS. CEPEMAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE.
MEDIÇÕES AMBIENTAIS” (tópico IV.2, do arrazoado recursal);
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.157 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15578.000316/2008-08
8
iv.
direito ao crédito das contribuições sociais sobre o custo dos “SERVIÇOS
DE APOIO À ATIVIDADE OPERACIONAL. DELOITTE TOUCHE TOMATSU
CONSULTORES S/C. PRICE WATER HOUSE COOPERS. SBR” (tópico IV.3, do
arrazoado recursal);
v.
direito ao crédito das contribuições sociais sobre o custo do “SERVIÇO DE
COLETA DE DADOS PARA ANÁLISE DE VIBRAÇÕES E MONITORAMENTO EM
EQUIPAMENTOS. CHOLE MONITORAMENTO DE MÁQUINAS” (tópico IV.4,
do arrazoado recursal). Indica como paradigma a Acórdão n° 3302-
005.640; e,
vi.
direito ao crédito das contribuições sociais sobre o custo dos “SERVIÇO DE
CONSOLIDAÇÃO. AGENCIAMENTO E TRANSPORTE INTERNACIONAL DE
CARGAS. FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS.” (tópico IV.5 do
arrazoado recursal). Indica como paradigma a Acórdão n° 3302-005.625.
Em 01/03/2024 (fls.1256/1266), foi realizada o exame de admissibilidade do
referido Recurso Especial, pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Secção do CARF, que deu
SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso interposto pelo sujeito passivo, apenas em relação à
divergência jurisprudencial: (i) “imunidade tributária referente operações de vendas para o
exterior” (cfe. § 23 do arrazoado recursal). Sobre este tópico, apenas o Acórdãos 9303-008.240,
serviu como base para comprovação da divergência apontada pelo recorrente.
2.1 DIVERGÊNCIA (I) - "IMUNIDADE TRIBUTÁRIA REFERENTE OPERAÇÕES DE
VENDAS PARA O EXTERIOR" (CFE. § 23 DO ARRAZOADO RECURSAL)
(...)
Cotejo dos arestos confrontados
De pronto, exsurge a dissimilitude fático-jurídica entre a decisão recorrida e o
Acórdão n° 1201-002.192. Uma afastou o pedido de conversão do julgamento em
diligência por entender que princípios (referindo-se ao formalismo moderado e à
verdade material) não se sobrepõem às regras postas; outra, contemplando
resultado de diligência que já havia sido previamente realizada, julgou que havia
provas suficientes nos autos para afastar os fundamentos do despacho
denegatório. E em se tratando de espécies díspares nos fatos embasadores da
questão jurídica, não há como se estabelecer comparação e deduzir divergência.
Neste sentido, reporto-me ao Acórdão no CSRF/01-0.956, de 27/11/89:
“Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo,
quando o recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou
identifiquem os casos confrontados. Se a circunstância, fundamental na
apreciação da divergência a nível do juízo de admissibilidade do recurso, é
“tudo que modifica um fato em seu conceito sem lhe alterar a essência” ou
que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente” (Magalhães
Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.157 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15578.000316/2008-08
9
nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode
ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma a
legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do
acórdão inquinado.”
O confronto da decisão recorrida com o Acórdão n° 9303-008.240 também não
faz emergir qualquer dissídio interpretativo da legislação tributária. Basta
constatar que a decisão indicada como paradigma jamais ofereceu interpretação
do § 1° do art. 45 do Decreto n° 4.624, de 2002, em sentido oposto ao do
Colegiado recorrido, i. é, jamais asseverou ser prescindível, para fins de
comprovação do fim específico de exportação, que os produtos fossem remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para
recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
Todavia, muito embora o reexame de provas seja vedado em sede de recurso
especial, conforme consolidado na Súmula 7/STJ, o fato é que a 3a T/CSRF o
revolveu o acervo fático-probatório dos autos para confirmar o entendimento da
instância a quo de que as mercadorias “...foram remetidas com este fim e,
portanto, sem incidência do PIS, nos termos do art. 5o, inciso III, da Lei no
10.637/2002.“
Em se tratando de processo de interesse do mesmo contribuinte e com acervo
probatório similar, deve-se reconhecer, excepcionalmente, a divergência de
entendimento de que a eventual comprovação da exportação das mercadorias
supre o requisito estampado no § 1° do art. 45 do Decreto n° 4.624, de 2002.
Em relação a divergência “ii. direito ao crédito das contribuições sociais sobre o
custo dos “SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSULTORIA DE
ENGENHARIA LIGADOS À ÁREA AMBIENTAL. METACON ENGENHARIA (tópico IV.1, do arrazoado
recursal)”, consta do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial a informação de que não
restou comprovada a divergência, nos seguintes termos:
Cotejo dos arestos confrontados Cotejando os arestos confrontados, parece-me
que não há, entre eles, a similitude fática mínima para que se possa estabelecer
uma base de comparação para fins de dedução da divergência arguida.
Com efeito, a decisão recorrida julgou que o recorrente não se desincumbiu
satisfatoriamente de seu ônus probatório, razão pela qual manteve as glosas dos
créditos em questão. A 1a TO da 2a C aparentemente não se defrontou com
carência probatória alguma, pois pode certificar-se da adequação dos itens ao
conceito de insumo.
A divergência jurisprudencial suscitada somente se configuraria mediante
paradigma que, mesmo reconhecendo a insuficiência probatória, deferisse o
creditamento sobre o custo dos mesmos serviços, não sendo esse o caso do
paradigma indicado.
Divergência não comprovada.
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.157 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15578.000316/2008-08
10
Ainda, cem relação às divergências jurisprudenciais contidas nos tópicos (iii - tópico
IV.2, do arrazoado recursal) e (iv - tópico IV.3, do arrazoado recursal), o apelo não foi conhecido
com base no §§ 9o a 11 do art. 118 do RICARF1, ante a ausência do pressuposto recursal
fundamental – “a existência de decisão que tenha dado à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF”. Vejamos:
Muito embora a recorrente tenha oferecido judiciosos argumentos na defesa das
teses brandidas no Recurso Voluntário e na reclamação, não logrei encontrar
indicação de divergências de interpretação da lei tributária ou de acórdãos-
paradigmas, exarados por turmas ou câmaras do CARF ou do Conselho de
Contribuintes, relativamente às matérias das divergências jurisprudenciais (iii) e
(iv). Por inatender o pressuposto recursal fundamental – a existência de decisão
que tenha dado à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria Câmara
Superior de Recursos Fiscais – CSRF, apelo não merece conhecimento
relativamente às matérias:

direito ao crédito das contribuições sociais sobre o custo dos “SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO LIGADOS À ÁREA AMBIENTAL.
ECOSOFT
CONSULTORIA.
SINDUS
MANUTENÇÃO
E
SISTEMAS
INDUSTRIAIS. CEPEMAR SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE.
MEDIÇÕES AMBIENTAIS” (tópico IV.2, do arrazoado recursal);

direito ao crédito das contribuições sociais sobre o custo dos “SERVIÇOS
DE APOIO À ATIVIDADE OPERACIONAL. DELOITTE TOUCHE TOMATSU
CONSULTORES S/C. PRICE WATER HOUSE COOPERS. SBR” (tópico IV.3, do
arrazoado recursal);
Já em relação “às divergências jurisprudenciais (v), quanto ao direito ao crédito das
contribuições sociais sobre o custo do “SERVIÇO DE COLETA DE DADOS PARA ANÁLISE DE
VIBRAÇÕES E MONITORAMENTO EM EQUIPAMENTOS. CHOLE MONITORAMENTO DE MÁQUINAS”
(tópico IV.5, do arrazoado recursal) e (vi) quanto ao direito ao crédito das contribuições sociais
sobre o custo dos “SERVIÇO DE CONSOLIDAÇÃO. AGENCIAMENTO E TRANSPORTE INTERNACIONAL

1 Portaria MF no 1.634, de dezembro de 2023 – RICARF
Do Recurso Especial
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar recurso especial interposto contra acórdão que
der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial, Turma
Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais.
(...)
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da
publicação no Diário Oficial da União em que tenham sido divulgados ou, ainda, com a apresentação de cópia de publicação de até
duas ementas.
(...)
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso,
admitindo-se ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido.

Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.157 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15578.000316/2008-08
11
DE CARGAS. FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS.” (tópico IV.5 do arrazoado recursal),
quedam sem comprovação.
Por fim, concluiu que em relação às divergências (iii), (iv), (v) e (iv), por força do
disposto no art. 122, §2o, incisos VIII e III, do RICARF, este despacho é definitivo, não mais cabendo
a interposição de qualquer outro recurso na esfera administrativa.
Contra esta decisão, em 16/08/2024, o contribuinte interpôs AGRAVO
(fls.1273/1285), apreciado em 01/10/2024, às fls.1288/1299, pelo Presidente da CSRF,
confirmando o seguimento parcial ao Recurso Especial do Sujeito Passivo:
Conclusão
Pelo exposto, propõe-se que:
1) em relação às divergências “iii”, “iv”, “v” e “vi”, o agravo seja REJEITADO
LIMINARMENTE, e de modo definitivo, ex vi do art. 122, § 3o, do
RICARF/23, na forma decretada pela Presidente da 3a Câmara da 3a Seção
de Julgamento;
2) em relação à divergência “ii”, o agravo seja REJEITADO, mantendo-se a
negativa de seguimento ao recurso especial, consoante ao que fora
decidido pela Câmara de origem no despacho vergastado;
3) com essas considerações, mantenha-se o SEGUIMENTO PARCIAL ao
Recurso Especial somente para a matéria “imunidade tributária referente
operações de vendas para o exterior” (divergência “i”), nos termos do
que fora consignado no despacho agravado.
Devidamente cientificada do Recurso Especial do contribuinte e do Despacho de
Admissibilidade, a Fazenda Nacional, em 13/10/2025, apresentou suas contrarrazões às
fls.1307/1306, suscitando o não provimento do mérito, defende que “o regime de exportação
específica exige que a mercadoria seja expedida diretamente da unidade de produção-vendedora,
objetivando o subsequente embarque para o exterior por intermédio da empresa comercial
exportadora (tradings), atuando em seu nome e ordem, ou, como alternativa, o ingresso em
depósito alfandegado (bonded warehouse), sob idêntica representação e incumbência, em estrita
observância ao regime aduaneiro especial aplicável à exportação”.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Especial do contribuinte:
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.157 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15578.000316/2008-08
12
O Recurso Especial de divergência interposto pelo sujeito passivo é tempestivo, e na
parte admitida, cabe analisar se atende aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 118 do
RICARF, visto que no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, a matéria foi conhecida
por questão excepcional.
Como se sabe, o recurso especial de divergência se destina à uniformização de
dissídios jurisprudenciais, uniformizando a jurisprudência do CARF e proporcionando segurança
jurídica aos administrados. Nos termos do art. 118, caput, do RICARF/2023, o dissídio
jurisprudencial revela-se no conteúdo material, ou seja, ele só se configura quando estão em
confronto decisões que tratam de situações fáticas semelhantes exarados à luz do mesmo
arcabouço jurídico. Em outras palavras, o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação
divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de
posicionamento distinto para a mesma matéria versada em hipóteses análogas na configuração
dos fatos que embasam a questão jurídica.
Partindo desse pressuposto, passa-se à análise da existência de dissídio
jurisprudencial.
No que tange a imunidade tributária referente as operações de vendas para o
exterior, segundo a recorrente, a divergência em relação ao Acórdão no 9303-008.240 (único
aceito como paradigma), está devidamente comprovado nos seguintes termos:
28. De pronto, destaca-se que o recentíssimo Acórdão-paradigma fixou o
entendimento de que as receitas decorrentes de vendas de mercadorias
efetuadas para empresa comercial exportadora, com fim específico de
exportação, cujas remessas foram comprovadas, mediante a apresentação de
Notas Fiscais, contendo a notação expressa de remessa com este fim, não estão
sujeitas à incidência da contribuição.
29. In casu, o RECORRENTE trouxe aos autos as notas fiscais capazes de atestar o
fim específico de exportação das operações de venda de pelotas, sendo notória a
existência de divergência entre o Acórdão guerreado e os paradigmas.
No exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo contribuinte,
consta do Despacho que deu segmento quanto à matéria, a informação de que muito embora do
confronto da decisão recorrida com o Acórdão n° 9303-008.240 não faz emergir qualquer dissídio
interpretativo da legislação tributária, pelo fato da decisão indicada como paradigma “jamais
ofereceu interpretação do § 1° do art. 45 do Decreto n° 4.624, de 2002, em sentido oposto ao do
Colegiado recorrido, i. é, jamais asseverou ser prescindível, para fins de comprovação do fim
específico de exportação, que os produtos fossem remetidos diretamente do estabelecimento
industrial para embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da
empresa comercial exportadora”. Ao final conclui que: “Em se tratando de processo de interesse
do mesmo contribuinte e com acervo probatório similar, deve-se reconhecer, excepcionalmente, a
divergência de entendimento de que a eventual comprovação da exportação das mercadorias
supre o requisito estampado no § 1° do art. 45 do Decreto n° 4.624, de 2002”.
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.157 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15578.000316/2008-08
13
Cotejando os arestos confrontados, poder-se-ia levar a crer que há sim, entre eles, a
similitude fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de
dedução da divergência, pois, trata-se de processos envolvendo o mesmo contribuinte, sobre o
mesmo tema proposto.
No entanto, ao realizar uma análise mais criteriosa de ambos os acórdãos, constata-
se que na realidade, a alegada divergência jurisprudencial não restou configurada, pois na decisão
invocada como paradigma (Acórdão no 9303-008.240), não há discussão a respeito dos requisitos
previstos no § 1o art. 45 do Decreto n° 4.624, de 2002. Naquela oportunidade, a discussão se
voltou para o fato de que “a informação constante em cada Nota Fiscal de que a mercadoria foi
remetida com fim específico de exportação tem mais valor de que o código fiscal da operação e
constitui prova hábil para comprovar que foram remetidas com este fim”, bem como “a
correspondência remetida pela Cia Vale somada à notação nas notas fiscais fortalece a alegação
da recorrente de que as vendas foram efetuadas com o fim específico de exportação”.
No caso em exame, consta do Parecer Conclusivo às fls.157/162, que com base em
todos os elementos de prova, a Autoridade Fiscal concluiu que as vendas efetuadas pela
contribuinte para a Cia Vale do Rio Doce (CVRD) não fazem jus à isenção fiscal, uma vez que não
restou comprovado se tratar de venda com o fim especifico de exportação. Nesse sentido, afirma
que “muito embora o contribuinte insira no campo “Informações Complementares" nas Notas
Fiscais a expressão “remessa com o fim específico de exportação", a identificação da natureza das
operações como vendas de produção do estabelecimento, enquadrando-as nos CFOP 5.11 ou,
5.101 revela a ausência da finalidade exigida pela Lei 10.637/02 para fruição do benefício da
isenção fiscal”.
Ainda, consta do Parecer citado, que “foi oficiado junto a Inspetoria da Receita
Federal do Brasil com vistas a elucidar acerca do alfandegamento dos pátios das usinas de
pelotização das empresas coligadas da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). Atendendo ao oficio,
constatou-se que referidos pátios não são alfandegados, estando as áreas de alfandegamento da
CVRD definidos no ADE SRRFO7 N° 320/2006, publicado no DOU de 18/09/2006 (fls. 120\123), o
que não engloba as áreas dos pátios das usinas de pelotização”.
A DRJ manteve o indeferimento do pleito, uma vez que “não restou comprovado,
nem durante a ação fiscal, nem na fase impugnatória, que os produtos vendidos tenham sido
remetidos diretamente para embarque de exportação ou para recinto alfandegado, condição
legalmente exigida. Além disso, a escrituração contábil da empresa e as Notas Fiscais emitidas
também não corroboram a tese da contribuinte, não sendo possível afirmar, diante de tais
elementos, que as vendas realizadas para a CVRD no período examinado tivessem o fim específico
de exportação”.
Após o protocolo do Recurso Voluntário, às fls.394/742, invocando o Princípio da
Verdade Material, a contribuinte junta aos autos diversos documentos, a fim de comprovar que os
produtos vendidos foram de fato remetidos diretamente para embarque de exportação ou para
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.157 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15578.000316/2008-08
14
recinto alfandega. No entanto, não foram aceitos pelo acórdão recorrido, na medida que “as
provas documentais deveriam ter sido apresentadas junto com a manifestação de inconformidade
da recorrente”. Por fim, o pedido de diligência foi indeferido.
No mérito, o Colegiado julgou imprescindível o requisito estampado no § 1° do art.
45 do Decreto n° 4.624, de 2002, ou seja, necessariamente os produtos devem ser remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora. A decisão, ainda, cita o
trecho do Parecer citado, que ressalta que o contribuinte, apesar de intimado a apresentar a
documentação suporte de tais remessas, esclareceu que as pelotas são entregues no pátio da
remetente, inexistindo, desse modo, a documentação requerida. E como não houve a
comprovação as pelotas de minério de ferro transacionadas com a CRVD foram, de fato, remetidas
diretamente para recinto alfandegado, desatendendo pressuposto considerado inafastável pela
legislação para usufruir da isenção pretendida, negou-se provimento a esse capítulo recursal.
Oportuna a transcrição do voto que trata sobre o assunto:
Venda com fim específico de exportação. Exclusão da base de cálculo da exação.
Quanto a exclusão das receitas com as vendas com fim específico de exportação,
o Conselheiro Jorge Lima Abud, com sua costumeira abordagem digna de
aplausos, enfrenta o tema com didática e objetividade, de forma que utilizo suas
considerações postas no Acórdão no 3302-008.928, que abaixo transcrevo, verbis:
A fiscalização descaracterizou como receita de exportação algumas destas
exportações indiretas sob os argumentos de que a mercadoria não teria
sido remetida, ou que, não haveria comprovação que as mercadorias
teriam sido remetidas diretamente para recinto alfandegado, em venda
por conta e ordem da empresa comercial exportadora constante no
despacho de exportação, entendendo desta forma que as mercadorias que
não foram remetidas diretamente para embarque de exportação ou recinto
alfandegado, não se caracterizariam como exportação e por este motivo
deveriam sofrer incidência de PIS e Cofins.
Assim disciplina a legislação aplicável ao assunto:
- Lei 10.637/2002:
“Art. 5° A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas
decorrentes das operações de:
(...)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
- Lei 10.833/2003:
Art. 6° A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das
operações de:
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.157 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15578.000316/2008-08
15
(...)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação. - Medida Provisória n° 1.858-6, de 29 de junho de 1999:
Art.14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de
fevereiro de 1999, são isentas da COFINS as receitas:
(...)
VIII - de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas
comerciais exportadoras nos termos do Decreto-Lei no 1.248, de 29 de
novembro de 1972, e alterações posteriores, desde que destinadas ao
fim específico de exportação para o exterior;
IX - de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a
empresas exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio;
(...)
§1° São isentas da contribuição para o PIS/PASEP as receitas referidas
nos incisos I a IX do caput. (Grifo e negrito nossos)
Em assim sendo, existem dois fundamentos legais para o não pagamento
das contribuições sobre a receita de exportação:
a isenção descrita no artigo 14 caput incisos VII e IX, e § 1o da MP 2.158-
35/2001; e
a não incidência descrita no artigo 5° inciso III da Lei 10.637/2002 e
artigo 6° inciso III da Lei 10.833/2003.
Além da diferença de tratamento tributário (isenção e não incidência) as
normas estabelecem hipóteses de incidência diferentes: de um lado é
concedida a isenção para venda a trading company formalizada nos termos
do Decreto-Lei 1.248/1972, de outro há a não incidência para venda a
comerciais exportadoras.
Portanto, para auferir a não incidência para venda a comerciais
exportadoras (nos termos do Decreto-Lei n° 1.248, de 1972) e/ou a
empresas exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior
(Secex), devem ser feita com o fim específico de exportação.
O Decreto-Lei n° 1.248, de 1972, por sua vez estabelece:
Art. 1° As operações decorrentes de compra de mercadorias no mercado
interno, quando realizadas por empresa comercial exportadora, para o
fim específico de exportação, terão o tratamento tributário previsto
neste Decreto-lei.
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.157 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15578.000316/2008-08
16
Parágrafo único Consideram-se destinadas ao fim específico de
exportação as mercadorias que forem diretamente remetidas do
estabelecimento do produtor-vendedor para
embarque de exportação por conta depósito em entreposto, por conta
e ordem da empresa comercial exportadora;
e ordem da empresa comercial exportadora, sob regime aduaneiro
extraordinário de exportação, nas condições estabelecidas em
regulamento.
Art. 2° O disposto no artigo anterior aplica-se às empresas comerciais
exportadoras que satisfizerem os seguintes requisitos mínimos:
- Registro especial na Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil
S/A. (CACEX) e na Secretaria da Receita Federal, de acordo com as
normas aprovadas pelo Ministro da Fazenda;
- Constituição sob forma de sociedade por ações, devendo ser
nominativas as ações com direito a voto;
- Capital mínimo. fixado pelo Conselho Monetário Nacional.
A Lei 9.532, de 1997, tem redação similar:
Art. 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do
IPI, os produtos destinados à exportação, quando: - adquiridos por
empresa comercial exportadora, com o fim específico de exportação; -
remetidos a recintos alfandegados ou a outros locais onde se processe o
despacho aduaneiro de exportação.
(...)
§ 2° Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os
produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e
ordem da empresa comercial exportadora.
O art. 45 do Decreto n° 4.524 de 2002, dispõe:
Art. 45. São isentas do PIS/Pasep e da Cofins as receitas (Medida
Provisória n° 2.158 35, de 2001, art. 14, Lei n° 9.532, de 1997, art. 39, §
2°, e Lei n° 10.560, de 2002, art. 3°, e Medida Provisória n° 75, de 2002,
art. 7°):
(...)
VIII - de vendas realizadas pelo produtor-vendedor às empresas
comerciais exportadoras nos termos do Decreto-lei n° 1.248, de 29 de
novembro de 1972, e alterações posteriores, desde que destinadas ao
fim específico de exportação para o exterior; e
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.157 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15578.000316/2008-08
17
IX - de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a
empresas exportadoras registradas na Secretaria de Comércio Exterior
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
§ 1° Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os
produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e
ordem da empresa comercial exportadora. (ressaltei)
Fixado o antedito, a decisão atacada destaca que o fim específico de
exportação é conceito jurídico que envolve o envio das mercadorias a
exportar diretamente para recintos alfandegados ou para embarque, ex vi
art. 1o do Decreto-Lei 1.248/1972 e art. 39, § 2o, da Lei 9.532/1997:
- Decreto-Lei 1.248/1972:
Art. 1° - As operações decorrentes de compra de mercadorias no
mercado
interno,
quando
realizadas
por
empresa
comercial
exportadora, para o fim específico de exportação, terão o tratamento
tributário previsto neste Decreto-Lei.
Parágrafo único. Consideram-se destinadas ao fim específico de
exportação as mercadorias que forem diretamente remetidas do
estabelecimento do produtor-vendedor para:
I.
embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial
exportadora;
II.
depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora, sob regime aduaneiro extraordinário de exportação, nas
condições estabelecidas em regulamento.
- Lei 9.532/1997:
Art. 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com suspensão do
IPI, os produtos destinados à exportação, quando:
(...)
§ 2° Consideram-se adquiridos com o fim específico de exportação os
produtos remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e
ordem da empresa comercial exportadora.
Ou seja, o fim específico de exportação - nos termos do inciso IX do art. 14
da Medida Provisória n° 1.858-6 quanto, no caso do inciso VIII do mesmo
artigo, nos termos do art. 1° do Decreto-Lei supra - pressupõe a remessa
direta do estabelecimento do produtor-vendedor para embarque de
exportação por conta e ordem da empresa comercial exportadora ou para
depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora, sob regime aduaneiro extraordinário de exportação.
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.157 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15578.000316/2008-08
18
Retornando aos autos, a Fiscalização, em análise ao requisito principal para
caracterizar a venda com “fim específico de exportação” apurou que – Trecho
extraído do despacho decisório emitido pela Autoridade Fiscal e não contestado
pela interessada:
“Intimados a empresa destinatária (CVRD) a elucidar como se operou a
entrega das pelotas de minério de ferro, e, no caso de as mesmas terem
sido diretamente remetidas do estabelecimento industrial para embarque
de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da
empresa comercial exportadora, a apresentar a documentação suporte de
tais remessas. Foi esclarecido que as pelotas são entregues no pátio da
remetente, inexistindo, desse modo, a documentação requerida. Tal fato
foi corroborado com visita realizada ao parque fabril da KOBRASCO.
Convém salientar que, apesar da KOBRASCO estar instalada próxima a
terminais portuários, seu estabelecimento não está compreendido em área
ou recinto alfandegado.
28. Simultaneamente, foi oficiado junto a Inspetoria da Receita Federal do
Brasil com vistas a elucidar acerca do alfandegamento dos pátios das usinas
de pelotização das empresas coligadas da Companhia Vale do Rio Doce
(CVRD). Atendendo ao oficio, constatou-se que referidos pátios não são
alfandegados, estando as áreas de alfandegamento da CVRD definidos no
ADE SRRFO7 N° 320/2006, publicado no DOU de 18/09/2006 (fls.
133\136), o que não engloba as áreas dos pátios das usinas de
pelotização.
Portanto, é fato incontroverso que as pelotas de minério de ferro transacionadas
com a CRVD não foram remetidas diretamente para recinto alfandegado. Logo,
desatendido pressuposto inafastável pela legislação para usufruir da isenção
pretendida.
Não se pode olvidar que pelo art. 111 do CTN (Código Tributário Nacional) as
normas tributárias que outorgam isenção devem ser interpretadas literalmente,
não cabendo ao sujeito passivo se valer de preceitos da analogia ou de
interpretações extensivas, a fim de se enquadrar no bojo da norma isentiva.
Por derradeiro, ressalto que a eventual exportação das mercadorias, como
pretendeu demonstrar a recorrente, não altera o descumprimento dos requisitos
legais para se creditar das receitas advindas dessas vendas a CRVD.
Forte nestes argumentos nego provimento a este capítulo recursal.
O Acórdão no 9303-008.240, único aceito para comprovação da divergência, está
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/08/2003
MERCADORIA. EXPORTAÇÃO. REMESSA. COMERCIAL EXPORTADORA. PROVA.
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.157 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15578.000316/2008-08
19
A notação expressa na respectiva nota fiscal "REMESSA COM FIM ESPECIFICO DE
EXPORTAÇÃO, INSCRIÇÃO DO DESTINATÁRIO-EXPORTAÇÃO NO DECEX MR DG
3/193, OPERAÇÃO SUJEITA A NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS, CONFORME ARTIGO 4,
CAPÍTULO II, § 1 DO DEC. 1090 - R/02, comprova que a mercadoria foi remetida
com o fim específico de exportação.
EXPORTAÇÃO. COMERCIAL EXPORTADORA. ISENÇÃO.
As receitas decorrentes de vendas de mercadorias efetuadas para empresa
comercial exportadora, com fim específico de exportação, cujas remessas foram
comprovadas, mediante a apresentação de Notas Fiscais, contendo a notação
expressa de remessa com este fim, não estão sujeitas à incidência da
contribuição. (grifou-se)
Naquela oportunidade, o Colegiado deu causa ao contribuinte, negando provimento
ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, tendo em vista que a documentação
carreada aos autos, comprovam que as vendas foram efetuadas com aquele fim. A decisão expõe
que, para comprovar o alegado erro nas notas fiscais de vendas de pelotas de ferro para a Cia Vale
do Rio Doce (CVRD), o contribuinte anexou, ao Recurso Voluntário, cópias das correspondências à
remetidas àquela Companhia, comunicando-lhe o equívoco no código fiscal informado e o código
correto, ou seja, CFOP 5.501, que corresponde a vendas de mercadorias para exportação, bem
como, cópias das correspondências recebidas da Vale, informando que, nos termos contratuais
firmados, adquiriu pelotas de ferro produzidas pelo contribuinte, com o fim específico de
exportação.
Ao final, fundamenta sua decisão informando que nas Notas Fiscais existia no
campo “Informações Complementares”, a expressão “remessa com o fim específico de
exportação", e que essa informação, bem como, a correspondência remetida pela Cia Vale,
supriria o equívoco no código fiscal da natureza da operação, restando comprovada a alegação do
contribuinte de que as vendas foram efetuadas com o fim específico de exportação.
Para melhor entendimento, cito o inteiro teor do voto proferido no Acórdão no
9303008.240:
A Fazenda Nacional alega que as vendas efetuadas para a Cia Valore do Rio Doce
não atenderam ao disposto no RT. 1o do Decreto no 1.248/1972, ou seja, não se
comprovou nos autos que tais vendas foram efetuadas com o fim específico de
exportação.
No entanto, ao contrário do seu entendimento, a documentação carreada aos
autos comprovam que as vendas foram efetuadas com aquele fim.
Do exame dos autos, mais especificamente do Parecer Seort no 999/2008, às fls.
131-e/149-e, que serviu de base para o Despacho Decisório às fls. 148-e, verifica-
se que as glosas efetuadas pela Fiscalização decorreram da tributação das receitas
de vendas para a Cia Vale do Rio Doce, sob o fundamento de que não foram
efetuadas com o fim específico de exportação, bem como dos créditos apurados
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.157 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15578.000316/2008-08
20
sobre despesas incorridas com serviços diversos, discriminados na planilha às fls.
123-e , c/c a tabela às fls. 126-e.
Para comprovar o alegado erro nas notas fiscais de vendas de pelotas de ferro
para a Cia Vale do Rio Doce, o contribuinte anexou, ao recurso voluntário, as
cópias das correspondências às fls. 968-e/972-e remetidas àquela Companhia,
comunicando-lhe o equívoco no código fiscal informado e o código correto, ou
seja, CFOP 5.501, que corresponde a vendas de mercadorias para exportação.
Também foram apresentadas cópias das correspondências às fls. 974-e e às fls.
975-e, recebidas da Vale, informando que, nos termos contratuais firmados,
adquiriu pelotas de ferro produzidas pelo contribuinte, com o fim específico de
exportação e declarando que não se creditou da contribuição sobre tais
aquisições.
Embora as correspondências informando o equívoco no código fiscal da natureza
da operação e o código correto tenham sido remetidas intempestivamente, ou
seja, depois de decorridos mais de cinco das emissões das Notas Fiscais das
vendas das pelotas de ferro, do exame de cada uma delas, cópias às fls. 32/35,
verifica-se que em todas elas consta a informação: “REMESSA COM FIM
ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO, INSCRIÇÃO DO DESTINATÁRIO-EXPORTAÇÃO NO
DECEX MR DG 3/193, OPERAÇÃO SUJEITA A NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS,
CONFORME ARTIGO 4, CAPÍTULO II, § 1 DO DEC. 1090 – R/02”.
Ora, a informação constante em cada Nota Fiscal de que a mercadoria foi
remetida com fim específico de exportação tem mais valor de que o código fiscal
da operação e constitui prova hábil para comprovar que foram remetidas com
este fim e, portanto, sem incidência do PIS, nos termos do art. 5o, inciso III, da Lei
no 10.637/2002. Também a correspondência remetida pela Cia Vale somada à
notação nas notas fiscais fortalece a alegação da recorrente de que as vendas
foram efetuadas com o fim específico de exportação.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
Resta evidente que ao contrário da conclusão esposada no trecho acima extraído do
Despacho de Admissibilidade, a decisão recorrida foi além das “Informações Complementares"
constantes das Notas Fiscais (contendo a expressão “remessa com o fim específico de
exportação"), que em tese comprovariam que a mercadoria foi remetida com fim específico de
exportação, conforme decidido no acórdão paradigma.
No presente caso, a decisão tomou como base a informação prestada pela
Inspetoria da Receita Federal do Brasil com vistas a esclarecer acerca do alfandegamento dos
pátios das usinas de pelotização das empresas coligadas da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD),
baseado nessas informações e discorrendo sobre os requisitos estabelecidos no § 1° do art. 45 do
Decreto n° 4.624, de 2002, foi que o Colegiado negou provimento ao recurso do contribuinte
nesse ponto. Obviamente, que no caso do Acórdão paradigma, se a Autoridade Fiscal tivesse
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.157 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15578.000316/2008-08
21
diligenciado a ponto de obter a mesma informação, talvez, a conclusão poderiam ser diferente
daquela então proposta.
Com a devida vênia ao entendimento exposto no Despacho de Admissibilidade
monocrático, verifica-se que não se trata de divergência interpretativa da legislação tributária,
pois a decisão indicada como paradigma jamais teceu qualquer fundamento quantos aos
requisitos estabelecidos no § 1° do art. 45 do Decreto n° 4.624, de 2002, em contraste com a
decisão recorrida, onde restou incontroverso que as pelotas de minério de ferro transacionadas
com a CRVD remetidas para “pátios não são alfandegados, estando as áreas de alfandegamento
da CVRD definidos no ADE SRRFO7 N° 320/2006, publicado no DOU de 18/09/2006 (fls. 133\136), o
que não engloba as áreas dos pátios das usinas de pelotização”.
Neste sentido, cabe o não conhecimento do Recurso Especial interposto pelo
contribuinte, ante a ausência de dissídio interpretativo da legislação tributária.
II – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial proposto pelo
contribuinte.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 1342
DF CARF MF
Original